Tribunal: TJSP
Processo: 2011523-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Conta de Participação
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de dissolução total de sociedade em conta de participação com apuração de haveres c.c. pedido liminar de desconsideração da personalidade jurídica e arresto cautelar – Decisão de origem que indeferiu a antecipação de tutela relativa à desconsideração da personalidade jurídica em caráter liminar – Inconformismo do autor – Não acolhimento - Não está claro se os

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de dissolução total de sociedade em conta de participação com apuração de haveres c.c. pedido liminar de desconsideração da personalidade jurídica e arresto cautelar – Decisão de origem que indeferiu a antecipação de tutela relativa à desconsideração da personalidade jurídica em caráter liminar – Inconformismo do autor – Não acolhimento - Não está claro se os requisitos do art. 50, do CC, foram preenchidos em relação à Esser Austrália, sócia ostensiva da sociedade em conta de participação firmada com o autor – Situação financeira crítica do GRUPO ESSER ou da sócia ostensiva (Esser Austrália Empreendimentos Imobiliários LTDA.), por si só, não revela uso indevido da referida pessoa jurídica, com o propósito de lesar credores ou praticar ilícitos de qualquer natureza – Fundamentos que levaram à desconsideração da personalidade jurídica de outras sociedades pertencentes ao GRUPO ESSER não são aplicáveis em relação à Esser Australia - Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000419541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2011523-77.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante M&PT ADMINISTRAÇÃO NEGÓCIOS LTDA. e são agravados
ESSER AUSTRALIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ESSER HOLDING
LTDA., GENERAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., ALAIN KORALL
HORN, RAPHAEL KORALL HORN e GIONNY RONCO.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão "Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 2o desembargador que
declara voto.", de conformidade com voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente e 3o Juiz) e RICARDO NEGRÃO (2o Juiz).
São Paulo, 9 de junho de 2020
GRAVA BRAZIL
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2011523-77.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: M&PT ADMINISTRAÇÃO NEGÓCIOS LTDA.
AGRAVADOS: ESSER AUSTRALIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA,
ESSER
HOLDING
LTDA.,
GENERAL
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA., ALAIN KORALL HORN, RAPHAEL KORALL HORN
E GIONNY RONCO
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ PROLATOR: ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Agravo de instrumento – Ação de dissolução total de sociedade
em conta de participação com apuração de haveres c.c. pedido
liminar de desconsideração da personalidade jurídica e arresto
cautelar – Decisão de origem que indeferiu a antecipação de
tutela relativa à desconsideração da personalidade jurídica em
caráter liminar – Inconformismo do autor – Não acolhimento -
Não está claro se os requisitos do art. 50, do CC, foram
preenchidos em relação à Esser Austrália, sócia ostensiva da
sociedade em conta de participação firmada com o autor –
Situação financeira crítica do GRUPO ESSER ou da sócia
ostensiva
(Esser
Austrália
Empreendimentos
Imobiliários
LTDA.), por si só, não revela uso indevido da referida pessoa
jurídica, com o propósito de lesar credores ou praticar ilícitos de
qualquer
natureza
–
Fundamentos
que
levaram
à
desconsideração da personalidade jurídica de outras sociedades
pertencentes ao GRUPO ESSER não são aplicáveis em relação à
Esser Australia - Decisão mantida – Recurso desprovido.
VOTO No 32208
1 - Trata-se de agravo de instrumento tirado de
decisão que, em ação de dissolução total de sociedade em conta de
participação com apuração de haveres c.c. pedido liminar de
desconsideração da personalidade jurídica e arresto cautelar,
indeferiu o pedido liminar (confira-se fls. 130/131).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformada, recorre M&PT Administração de Negócios
LTDA., objetivando a reforma da decisão agravada, para que seja (a)
reconhecida a desconsideração da personalidade jurídica das
empresas agravadas, em caráter liminar, e (b) determinado o
arresto de bens de todos agravados, a fim de garantir a restituição
do valor por ela investido.
Alega, em apertada síntese, que firmou "Instrumento
Particular de Constituição de Sociedade em Conta de Participação" (fls.
84/90) com a agravada Esser Austrália Empreendimentos Imobiliários
LTDA., objetivando participar, na qualidade de investidor, no
desenvolvimento
do
empreendimento
"Augusta
Centro"
(posteriormente renomeado para "VIP Augusta Exclusive Home").
Explica que as empresas do GRUPO ESSER passam
por grave e notória crise financeira, e as obras do empreendimento
mencionado estão paradas desde outubro/2016, sem qualquer
expectativa de conclusão. Por essa razão, ajuizou a presente ação,
objetivando a dissolução total da referida sociedade e a restituição
do capital que integralizou (R$ 1.218.000,00).
Em relação a Esser Austrália e ao empreendimento
"VIP Augusta Exclusive Home", pontua a existência de outras três ações
a evidenciar situação de insolvência, ajuizadas a saber: (i) pelos
antigos proprietários do imóvel dado em permuta para o
desenvolvimento do empreendimento1; (ii) por outros sócios do
1 Processo n. 1098377-87.2017.8.26.0100

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empreendimento2; e (iii) pela Comissão de Representantes do
Empreendimento, criada para assumir a incorporação, após a
paralisação das obras3.
Especificamente quanto à decisão agravada, defende
que ela deve ser reformada porque estão preenchidos os requisitos
para a desconsideração da personalidade jurídica em caráter liminar
e do arresto cautelar, a fim de garantir a satisfação do crédito
buscado.
A esse respeito, discorre sobre o teor do "Relatório de
Auditores Independentes" extraído dos autos da execução de título
extrajudicial no 1056229-61.2017.8.26.0100, ajuizada por Habitasec
Securitizadora S/A em face de empresas do GRUPO ESSER, e na
qual foram admitidos, em caráter liminar, a desconsideração da
personalidade jurídica da Esser Holding LTDA. e o arresto cautelar dos
bens particulares dos sócios.
Pontua que, no referido relatório, consta a prática de
atos de má-administração e confusão patrimonial, uma vez que,
apesar da constituição de SPEs para cada empreendimento, a
administração deles e a gerência de caixa são centralizados na
controladora, caracterizando caixa único, além de que há "mútuos
com outras empresas do grupo e com sócios (pessoas físicas), os quais não são
remunerados, conforme pactuado entre as partes, bem como não possuem
prazos de vencimentos predeterminados" (fls. 11).
2 Processo n. 1068397-61.2018.8.26.0100
3 Processo n. 1065847-93.2018.8.26.0100

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mais, menciona a existência de diversas ações, em
valores milionários, em face das empresas do GRUPO ESSER
(confira-se fls. 14), e explica que a agravada Esser Austrália
Empreendimentos Imobiliários LTDA. "não possui bens em sua conta e, sequer,
bens passíveis de penhora" (fls. 13), e que "é evidente o estado pré-
falimentar das empresas Agravadas, sendo que o arresto de bens de
propriedade de seus sócios, também incluídos no polo passivo a presente
demanda, demonstra-se como a única possibilidade de garantir-se a satisfação
do crédito buscado" (fls. 14).
Por fim, ressalta que a medida pleiteada não se trata
de apreensão judicial dos bens dos agravados, mas "apenas de
garantia para que a Agravante possa, posteriormente, reivindicá-los para o
pagamento de dívida devidamente reconhecida nestes autos, inclusive,
protegendo interesses de eventuais terceiros de boa-fé" (fls. 15).
O recurso foi processado sem a tutela pretendida,
dispensando-se a intimação da parte contrária, porque não se
formou, ao tempo da interposição, a relação jurídico-processual.
A r. decisão agravada e a prova da intimação
encontram-se a fls. 130/131, 146 e 153. O preparo foi recolhido (fls.
162/163).
É o relatório do necessário.
2 - A r. decisão agravada foi proferida com o seguinte
fundamento:
"De efeito, a rescisão de contrato de sociedade é direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
subjetivo da autora, decorrendo, logicamente da simples
interpretação do disposto no artigo 5o, inciso XX, da
Constituição Federal, sendo que a culpa e as consequências
contratuais
se
constituem
como
questões
meramente
incidentes, não vislumbrando que a questionada cláusula 7.1.
se constitua como óbice ao exercício do referido direito,
porquanto referida cláusula contratual traz disposições acerca
da dissolução "de comum acordo", de forma que sua validade
não exclui a possibilidade de rescisão por inadimplemento
contratual, que decorre da legislação vigente (artigo 475 do
Código Civil), independentemente de disposição contratual,
sendo portanto, possível a declaração de rescisão contratual.
Contudo, em que pese o histórico de notório inadimplemento e
alegação de insolvência da sócia ostensiva, tal fato, por si só,
não é motivador de desconsideração de personalidade jurídica,
principalmente em sede de cognição sumária inerente à
apreciação de tutela de urgência, porquanto necessário se faz a
efetiva comprovação nestes autos de confusão patrimonial e
eventual desvio de recursos da empresa, que somente poderá
ser aferido após a formação do contraditório e eventual
produção e provas.
Assim, concedo parcialmente a tutela antecipada pleiteada na
inicial, para deferir a rescisão liminar do contrato, determinando
o bloqueio de valores de titularidade da sócia ostensiva Esser
Austrália Empreendimentos Imobiliários Ltda, até o limite do
valor de participação da autora na sociedade em conta de
participação, no montante de R$1.218.000,00 (hum milhão,
duzentos e dezoito mil)" (fls. 130/131).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso foi processado sem a intimação da parte
contrária, em razão do disposto no art. 9o, par. ún., I, do CPC, e da
necessidade de aprofundamento do contraditório na origem para
evitar supressão de instância.
Dito isso, pelo fato de não existir informações novas
capazes de alterar as conclusões contidas na decisão de fls.
165/169, é o caso de mantê-la integralmente:
"Conforme dispõe o art. 300, caput , do CPC, "A tutela de
urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo.".
No caso, por ora, não é notório o preenchimento dos requisitos
do art. 50, do CC, a fim de possibilitar o deferimento, em
caráter liminar, da desconsideração da personalidade jurídica
das agravadas e do arresto cautelar.
Isso porque as ações nas quais a Esser Austrália figura como ré
discutem questões relacionadas à paralisação das obras do
empreendimento "VIP Augusta Exclusive Home", evidenciando
situação financeira crítica, porém, isso, por si só, não revela
utilização da referida pessoa jurídica com o propósito de lesar
credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.
Além disso, não está clara a existência de confusão patrimonial
entre as pessoas jurídicas agravadas, já que no Relatório no
qual a agravante embasa sua pretensão não há indicação de
que a Esser Austrália é parte nos mútuos (cf. fls. 44), e não há
clareza sobre se a "centralização da administração dos
empreendimentos e da gerência de caixa na empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
controladora" significa precisamente a mistura entre o
patrimônio da controladora com o patrimônio das SPEs (cf. fls.
44/46).
Por fim, não se aplicam, neste caso, os fundamentos contidos
nas decisões proferidas em processos nos quais a Esser Austrália
não é parte.
Isso porque, ainda que ela faça parte de um grupo econômico,
ela possui personalidade jurídica própria e não se confunde
com as demais sociedades do grupo, até que seja esclarecida a
existência do desvio de finalidade e a confusão patrimonial
especificamente em relação a ela".
Em conclusão, mantém-se a r. decisão agravada.
3 - Eventuais embargos declaratórios serão julgados
em sessão virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição
de interposição dos embargos, nos termos da Resolução n.o
549/2011, do C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
4 - Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso. É
o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39.709
Agravo de Instrumento no 2011523-77.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: M&pt Administração Negócios Ltda.
Agravados: Esser Australia Empreendimentos Imobiliarios Ltda, Esser
Holding Ltda., General Empreendimentos Imobiliários Ltda., Alain Korall
Horn, Raphael Korall Horn e Gionny Ronco
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto divergente:
Divirjo do r. entendimento da douta Maioria e o faço
pelos fundamentos fáticos e jurídicos que seguem.
A agravante informa que as agravadas ingressaram com
pedido de recuperação judicial (recuperação simultânea) em data de 29 de
abril de 2020. Essa nova condição, associada às descritas nos relatórios e
decisões mencionadas no agravo são, na minha ótica, suficientes ao
atendimento do pedido da agravante.
No
pedido
recuperacional
(fl.
180-230,
deste
instrumento) as agravadas esclarecem a razão do pedido em “litisconsórcio
ativo” (leia-se: recuperação judicial simultânea):
7. Nesse sentido, a estrutura do Grupo Esser tem por
premissa
a
estreita
relação
operacional,
comercial
e
financeira das sociedades que o integram. Isto por si só
justifica e autoriza a apresentação do pedido de recuperação
em litisconsórcio ativo, na medida em que apenas uma
solução global de reestruturação poderá ser eficiente e
permitirá
a
superação
da
crise
econômico-financeira
atualmente enfrentada.
8. Como se extrai dos documentos que acompanham a petição
inicial, as Requerentes estão intimamente relacionadas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decorrência dos vínculos societários, administrativos e
operacionais e indubitavelmente, fazem parte de um mesmo
grupo
econômico,
estabelecido
mediante
vínculos
de
coligação/controle e interesses convergentes, possuindo sócios
administradores e sede em comum, além de manterem
estreitas
relações
de
interdependência
e
sinergia
de
atividades e negócios, bem como usufruírem de caixa e
contabilidade unificados e possuírem garantias cruzadas.
9. Sinale-se, que a estreita relação entre as empresas não se
limita apenas às questões econômicas e societárias, como
também no aspecto físico e logístico, ao passo que todas as
empresas do grupo econômico são sediadas no mesmo
endereço.
E, no item 13, do pedido recuperatório, as recuperandas
justificam o pedido por visarem consolidação processual e substancial (fl.
192).
Pois bem.
Esta Câmara, em mais de uma oportunidade meditou
sobre esses institutos, tendo a Maioria (vencido este Desembargador) desta
Câmara adotado o entendimento do i. Juiz de primeira instância Daniel
Carnio para autorizar o deferimento da consolidação substancial, sem
restrições, em vários casos submetidos.
E o entendimento desse Magistrado é o que se encontra
nesses julgamentos, podendo ser citado o lançado no AI n. 2199130-73.2019:
O presente recurso insurge-se contra a r. decisão em fl.
8.260-8.265 1o g., proferida pelo Dr. Daniel Carnio Costa,
MM. Juiz de Direito da E. 1a Vara de Falências e
Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São
Paulo que, nos autos da recuperação judicial do Grupo
Urbplan assim decidiu:
[...]
Fls. 7700/7709: trata-se de recuperação judicial ajuizada por
devedoras em litisconsórcio ativo (Grupo Urbplan). Requerem
as devedoras autorização para apresentação de plano único,
solicitando que a recuperação judicial seja processada não só
em litisconsórcio processual, mas em verdadeira consolidação
substancial de ativos e passivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A
consolidação
substancial
consiste
na
utilização do
patrimônio de todas as empresas pertencentes ao grupo
econômico para o pagamento de todos os credores do grupo
econômico, desconsiderando-se a personalidade jurídica ou a
autonomia
existencial
de
cada
uma
das
empresas
componentes do grupo econômico.
A consolidação substancial tem suas origens na evolução
jurisprudencial no sistema norte-americano. Embora sem
previsão expressa no US Bankruptcy
Code , sua aplicação
encontra fundamento nos equitable powers conferidos ao juiz
pelo art. 105(a) da Lei de Falências dos EUA.
No direito norte-americano, a consolidação substancial será
reconhecida
quando
houver
significante
identidade
e
insuficiente separação entre empresas do mesmo grupo
econômico, levando-se em consideração os prejuízos e
benefícios que tal consolidação poderá representar para o
grupo de credores. Os Tribunais nos EUA têm estabelecido
alguns standarts para o reconhecimento e aplicação dessa
teoria. Dentre os critérios normalmente utilizados observam-
se a interconexão entre as empresas, a confusão patrimonial,
a unidade de comando e de direção, a unidade financeira do
grupo, a existência de garantias cruzadas entre as empresas
do grupo, a descapitalização grosseira de uma das empresas
do grupo em favor de outras empresas do mesmo grupo, além
dos prejuízos e/ou benefícios decorrentes da consolidação para
a maioria credores.
[...]
No direito brasileiro, dá-se a consolidação substancial quando
as empresas do grupo econômico se apresentam como um
bloco único de atuação e são vistas pelo mercado como uma
unidade
para
fins
de
responsabilidade
patrimonial,
observando-se confusão patrimonial e utilização abusiva da
separação de personalidades jurídicas em prejuízo dos
credores. A consolidação substancial e a desconsideração da
personalidade jurídica são, na verdade, duas facetas de uma
mesma moeda ou são ligadas por uma via de mão dupla.
Explico.
Se o credor tem o direito de obter a desconsideração da
personalidade jurídica para atingir, numa execução contra a
devedora, o patrimônio de outra empresa do grupo econômico,
é porque estão presentes os requisitos do art. 28 do CDC ou
do art. 50 do CCB. Vale dizer, a desconsideração da
personalidade jurídica se impõe sempre que a separação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
patrimonial tiver sido utilizada como forma de fraudar
credores. Também se impõe essa desconsideração, como
sintoma do abuso da separação patrimonial, sempre que
houver uma confusão patrimonial entre a devedora original e
a outra empresa do grupo econômico.
Entretanto, numa via inversa (ou no outro lado da moeda)
essa devedora que teve reconhecida a confusão patrimonial
com a outra empresa do grupo, se ajuizar recuperação
judicial, também terá o direito de impor aos credores a
consolidação substancial.
Assim, havendo unidade de ações, confusão patrimonial e
atuação em bloco no mercado, têm as empresas o direito de
opor aos seus credores uma recuperação judicial com
consolidação substancial, da mesma forma que seriam
atingidas individualmente por dívidas das outras empresas
com o reconhecimento da desconsideração da personalidade
jurídica.
Esse juízo já fixou os requisitos objetivos exigidos para a
excepcional autorização da consolidação substancial na
decisão de fls. 4582/4585, quais sejam:
a) interconexão das empresas do grupo econômico;
b) existência de garantias cruzadas entre as empresas do
grupo econômico;
c) confusão de patrimônio e de responsabilidade entre as
empresas do grupo econômico;
d) atuação conjunta das empresas integrantes do grupo
econômico no mercado;
e) existência de coincidência de diretores;
f) existência de coincidência de composição societária;
g) relação de controle e/ou dependência entre as empresas
integrantes do grupo econômico;
h) existência de desvio de ativos através de empresas
integrantes do grupo econômico.
Além da presença desses requisitos objetivos, exige-se, para
autorização da consolidação substancial, que o os benefícios
sociais e econômicos da recuperação judicial processada em
consolidação substancial justifiquem a sua aplicação. Vale

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dizer, sua aplicação deve ser fundamental para que se consiga
manter os benefícios econômicos e sociais que decorrem da
preservação da atividade empresarial (empregos, riquezas,
produtos, serviços, tributos etc.).
Isso porque, a preservação dos benefícios sociais e econômicos
deve prevalecer sobre o interesse particular de credores e
devedores. Esse raciocínio de ponderação de valores está,
aliás, na base da teoria da divisão equilibrada de ônus na
recuperação judicial.
Relembro, como já afirmando anteriormente, que essa
corrente - adotada por esse juízo - assemelha-se à liberal
trend que vem sendo aplicada no direito norte-americano,
onde também não existe regulação legal expressa da
consolidação
substancial
(substantive

consolidation
)
no
Código de Falências (Bankruptcy
Code ).
No caso, as devedoras demonstraram a presença dos
requisitos objetivos autorizadores da excepcional concessão da
consolidação substancial.
Senão, vejamos.
(I) Interconexão das empresas do grupo econômico; existência
de coincidência de diretores; existência de coincidência de
composição societária; relação de controle e/ou dependência
entre as empresas integrantes do grupo econômico:
Conforme demonstrado pelas devedoras, todas as sociedades
componentes do polo ativo da presente recuperação judicial
são controladas pela Urbplan, possuem administração
centralizada, identidade de sócios (Urbplan e Dawn) e de
administradores/diretores
(Alberto
Mendes
Tepedino
e
Nelson de Sampaio Bastos).
As
recuperandas
desenvolvem
as
mesmas
atividades
empresariais, consistentes na realização de empreendimentos
imobiliários.
As empresas sempre foram vistas pelo mercado como
integrantes de um mesmo grupo econômico, tanto que
existem previsões contratuais de complementação de garantia
de recebíveis provenientes de outras empresas do grupo -
referentes à outros empreendimentos - em caso de diminuição
das garantias de um determinado contrato.
(II) Existência de garantias cruzadas entre as empresas do
grupo
econômico;
confusão
de
patrimônio
e
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade entre as empresas do grupo econômico:
existência de desvio de ativos através de empresas
integrantes do grupo econômico.
A holding do grupo Urbplan assumiu obrigações perante
credores (terceiros), consistentes na entrega de imóveis
(parceiros/terreneiros) e no pagamento de dividendos financeiros (instituições financeiras/financiadores/investidores) que devem ser
executadas pela atuação conjunta das empresas controladas.
A Urbplan fornece recursos próprios e captados no mercado
para as sociedades controladas desenvolverem as atividades
empresariais
do
grupo.
As
atividades
das
empresas
controladas geram recebíveis que são oferecidos como
garantia de financiamentos do grupo econômico e/ou como
pagamento aos investidores/financiadores.
Também está demonstrado que existe confusão patrimonial
entre as empresas do grupo, na medida em que há previsão
contratual
estabelecendo
que
os
recebíveis
de
cada
empreendimento seriam garantia do financiamento oferecido
pelo credor. Entretanto, havendo a diminuição do nível
contratualmente previsto de percentual de garantias do
investimento em questão, outros recebíveis, de outros
empreendimentos realizados por outras empresas do grupo
deveriam ser apresentados para complementação daquelas
garantias. Assim, parte dos recebíveis do grupo Urbplan, de
titularidade de algumas empresas passaram a servir como
garantia para pagamento de obrigações assumidas por outras
empresas do mesmo grupo.
Ademais, foi informado pelas devedoras que o Grupo Urbplan
administra suas contas pelo sistema de caixa único,
possuindo
contabilidade
centralizada
e
demonstrações
contábeis consolidadas.
Embora não exista demonstração inequívoca de "desvio de
ativos" entre as empresas do mesmo grupo, está em curso
investigação sobre a destinação que vem sendo dada pelas
recuperandas aos ativos que deveriam receber em contas
vinculadas. Ademais, a movimentação de recursos entre
empresas do grupo é evidente e confessada.
Assim, a falência de uma empresa do grupo, certamente
levaria à falência de todas as demais empresas do grupo, pelo
reconhecimento da responsabilidade patrimonial secundária
de todas as empresas pelas dívidas da falida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Além da presença dos requisitos legais acima demonstrados,
parece evidente que a estratégia de recuperação das
atividades pressupõe o tratamento consolidado de ativos e
passivos como a melhor forma de preservação das atividades
e de todos os benefícios sociais e econômicos que dela
resultam.
A atuação integrada das empresas, com empreedimentos em
diferentes estágios de construção, e a existência de diversas
obrigações cruzadas são indicativos claros de que o
tratamento isolado dos grupos de credores - destacados por
cada uma das empresas que compõem o grupo econômico -
revela o risco de tratamento privilegiado de alguns credores
(daqueles empreendimentos mais desenvolvidos) em prejuízo
da preservação da atividade globalmente considerada.
Posto isso, autorizo o processamento da recuperação judicial
do Grupo Urbplan em consolidação substancial, devendo as
devedoras apresentar plano único para ser votado pela
integralidade dos credores em AGC conjunta.
[..]
O Projeto de Lei n. 10.220/2018, também citado no
pedido recuperatório das agravadas em fl. 192, item 13, numa de suas
versões, dispôs assim sobre essa matéria:
“Art. 69-M. O juiz determinará, de ofício, a consolidação
substancial de ativos e passivos de agentes econômicos
integrantes do mesmo grupo econômico que estejam ou não
em recuperação judicial, quando constatar:
I - confusão entre ativos ou passivos dos devedores, modo que
não seja possível identificar a sua titularidade sem excessivo
dispêndio de tempo ou recursos; ou
II - envolvimento dos devedores em fraude que imponha
consolidação substancial.
§ 1o O enquadramento em qualquer hipótese prevista no
caput implicará, para todos os fins, a desconsideração da
personalidade jurídica dos agentes econômicos envolvidos e a
apuração de responsabilidade criminal.
§ 2o A aplicação do disposto neste artigo em relação a terceiro
que não esteja na recuperação judicial sob consolidação
processual observará o incidente de desconsideração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
personalidade jurídica previsto na Lei no13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil, permitida a instauração de ofício
pelo juiz e ressalvada a suspensão do processo.” (NR)
II - envolvimento dos devedores em fraude que imponha
consolidação substancial.
§ 1o O enquadramento em qualquer hipótese prevista no
caput implicará, para todos os fins, a desconsideração da
personalidade jurídica dos agentes econômicos envolvidos e a
apuração de responsabilidade criminal.
§ 2o A aplicação do disposto neste artigo em relação a terceiro
que não esteja na recuperação judicial sob consolidação
processual observará o incidente de desconsideração da
personalidade jurídica previsto na Lei no13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil, permitida a instauração de ofício
pelo juiz e ressalvada a suspensão do processo.”
Se o credor tem o direito de obter a desconsideração da
personalidade jurídica para atingir, numa execução contra a devedora, o
patrimônio de outra empresa do grupo econômico, é porque estão presentes
os requisitos do art. 28 do CDC ou do art. 50 do CCB. Vale dizer, a
desconsideração da personalidade jurídica se impõe sempre que a separação
patrimonial tiver sido utilizada como forma de prejudicar credores.
Também se impõe essa desconsideração, como sintoma
do abuso da separação patrimonial, sempre que houver uma confusão
patrimonial entre a devedora original e a outra empresa do grupo
econômico.
Entretanto, numa via inversa (ou no outro lado da
moeda) essa devedora que teve reconhecida a confusão patrimonial com a
outra empresa do grupo, se ajuizar recuperação judicial, também terá o
direito de impor aos credores a consolidação substancial.
Assim, havendo unidade de ações, confusão patrimonial
e atuação em bloco no mercado, têm as empresas o direito de opor aos seus
credores uma recuperação judicial com consolidação substancial, da mesma
forma que seriam atingidas individualmente por dívidas das outras
empresas com o reconhecimento da desconsideração da personalidade
jurídica.
Portanto, se as agravadas confessam existir um caixa
único, uma só sede e confusão administrativa e financeira é evidente que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nada mais há se perquirir para autorizar o quanto requer o agravante.
Não
teria
sentido
utilizar
os
laços
societários,
administrativos e financeiros que as agravadas apresentam ao requererem
recuperação judicial e, com isso impor uma única moeda de pagamento a
seus credores (superando a personalidade jurídica de cada pessoa jurídica) e,
simultaneamente, deixar de autorizar que seus credores extraconcursais
também utilizem dos efeitos que decorrem da consolidação pleiteada, tendo
as agravadas confessado essa situação, ao apresentarem ao Juízo
Recuperacional
os
mesmos
elementos
objetivos
autorizadores
da
desconsideração da personalidade jurídica.
Se os efeitos dessa constatação fática não podem ser
aplicados à universalidade de credores, não há, ipso fato , possibilidade de
sua aplicação com vistas apenas a beneficiar a devedora (no processo
recuperatório), livrando-a das demais responsabilidades decorrentes (por
exemplo,
aos
credores
existentes,
mas não submetidos ao Juízo
Recuperacional).
A tudo isso, somadas as situações descritas nos
relatórios e nas r. decisões mencionadas no agravo são, na minha ótica,
suficientes ao atendimento do pedido da agravante.
Com esses fundamentos, meu voto dá provimento ao
recurso.
RICARDO NEGRÃO
2o JUIZ, COM VOTO DIVERGENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
PAULO ROBERTO GRAVA BRAZIL
10E4B98E
9
17
Declarações
de Votos
RICARDO JOSE NEGRAO NOGUEIRA
1117E388
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2011523-77.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.